Tribunal: TJSP
Processo: 1010532-36.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Flora
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO.
Ação popular. Sentença de improcedência. Apelo da autora cidadã. Sem razão. Pedido exclusivamente condenatório típico de ação civil pública. Dedução via ação popular. Vedação. Rol taxativo dos legitimados ativos no art. 5o da LACP. Ação popular que tem por objeto ato administrativo. Pedido imediato que é declaratório ou constitutivo negativo e, quando necessário, de

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO.
Ação popular. Sentença de improcedência. Apelo da autora cidadã. Sem razão. Pedido exclusivamente condenatório típico de ação civil pública. Dedução via ação popular. Vedação. Rol taxativo dos legitimados ativos no art. 5o da LACP. Ação popular que tem por objeto ato administrativo. Pedido imediato que é declaratório ou constitutivo negativo e, quando necessário, de forma mediata, condenatório. Inadequação quando não há comprovação de ato administrativo lesivo e/ou ilícito. Apelo e reexame necessário improvidos.